Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência do pedido formulado pela autora, ora embargante. A parte sustenta omissão quanto à aplicação da prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/99, diante de alegadas paralisações injustificadas no processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/99 ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a inaplicabilidade da Lei no 9.873/99 ao Distrito Federal, uma vez que a norma se restringe ao âmbito federal, incluindo a previsão de prescrição intercorrente em processos administrativos.
4. O inconformismo da embargante não caracteriza omissão nem justifica a oposição dos embargos, pois busca a rediscussão do mérito, o que deve ser feito por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Lei no 9.873/99, que trata da prescrição intercorrente no âmbito administrativo, aplica-se exclusivamente à esfera federal, não alcançando processos administrativos no Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei no 9.873/99.